Tribunal: CARF
Processo: 15469.000418/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000418/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ADEMIR DE ARAUJO MARTINS - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AÇÃO
TRABALHISTA.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DIRPF
RETIFICADORA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000418/2008-52
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000418/2008-52

Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 144 a 147) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento (fls. 5 a 8) de IRPF
do ano-calendário 2005, exercício 2005, decorrente da revisão de declaração de ajuste anual que
apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte em face de valores
recebidos em ação trabalhista.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 40.160,98 (fl. 5).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
IRRF. AÇÃO TRABALHISTA.
O contribuinte somente poderá deduzir o imposto retido na fonte do imposto devido
apurado no ajuste anual quando restar devidamente comprovada a retenção e o ônus do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 09/05/2013 (fl. 148) e apresentou
recurso voluntário em 06/06/2013 (fls. 152 a 154) sustentando que o valor recebido é oriundo de
ação trabalhista e houve a devida retenção do imposto de renda na fonte.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente aduz que o valor recebido é oriundo de ação trabalhista e houve a
devida retenção do imposto de renda na fonte.
A DRJ julgou a impugnação improcedente sob o fundamento de que “apesar de o
contribuinte afirmar que recebeu o valor bruto de R$202.948,27, com retenção na fonte de
imposto de renda de R$49.149,54, nada há nos autos capaz de comprovar que sofreu o ônus
pela retenção de imposto de renda sobre o montante de R$202.948,27, uma vez que a
informação que consta no andamento do processo e em despacho do(a) juiz(a) do trabalho é de
teria recebido a totalidade do montante depositado/devido pela parte ré, no valor de
R$152.273,92” (f 147)
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000418/2008-52

No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual consoante a previsão do art. 12, inciso V, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Nesse tocante, vale frisar que o processo administrativo fiscal é regido por
diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que impõe a perseguição pela realidade
dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de
ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); trata-se do princípio do
formalismo moderado.
Da análise da documentação anexada pelo recorrente, verifica-se que não há, de
fato, comprovante de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos,
devendo ser mantida a decisão recorrida, uma vez que o contribuinte não produziu prova apta a
comprovar o valor bruto recebido e a retenção na fonte do imposto de renda.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. Deve ser
mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos quando não restar
comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos e
não houver o oferecimento desses rendimentos à tributação.
(Acórdão 2201-006.133, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária de Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 03/03/2020).
Portanto, deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na declaração porque não comprovada a sua retenção, devendo ser observado o regime de
competência quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte em ação
trabalhista.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deverá ser
observado o regime de competência.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000418/2008-52

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Assim, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
No tocante ao pedido de retificação da DIRPF, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de
ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim dispõe o Enunciado Vinculante no 33 da Súmula do CARF:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital